Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-26.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002552-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVANDO BORGES BESSA - CPF: 335.572.681-87 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando procedentes os pedidos, condenou o ente público reclamado ao pagamento de adicional de insalubridade ao autor, na importância de R$ 1.388,34 (mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente aos meses de abril, maio e junho de 2019.

2.

O recorrente sustenta em sua defesa a inexistência de direito ao adicional de insalubridade por ausência de laudo técnico.

3.

Da análise dos autos, tem-se que não prospera a insurgência do Município recorrente, vez que ausente a comprovação do alegado pela parte reclamada.

4.

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge em verificar acerca da incidência do adicional de insalubridade e a possibilidade de recebimento do adicional referente aos meses de abril, maio e junho de 2019.

5.

Colhe-se da documentação que acompanha a inicial que a parte autora até o mês de março de 2019 percebia a verba do adicional de insalubridade, no importe de 30% (trinta por cento).

6.

No Município em questão há legislação regulamentadora acerca do adicional de insalubridade, qual seja, art. 70 da Lei Municipal n° 1752/1990 com alterações pela Lei n° 8.798/2016.

7.

Embora seja certo que para a concessão do adicional de insalubridade há a necessidade da realização de perícia técnica, tal fundamentação não se aplica ao caso, haja vista que o servidor percebeu o mencionado adicional em seu contracheque, sobrevindo a suspensão no mês de abril/2019 sem qualquer justificativa.

8.

Por sua vez, o Município não trouxe qualquer elemento que demonstre o motivo ensejador do corte no pagamento do adicional de insalubridade do reclamante, portanto, entendo por devido o pagamento referente aos meses de abril, maio e junho de 2019, conforme decidido em sentença.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Por outro lado,

condeno a Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator